Tribunal: TJES
Processo: 0001645-53.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001645-53.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO DE JESUS CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001645-53.2023.8.08.0035

APTE :

LUCIANO DE JESUS CARVALHO

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
DOSIMETRIA – CONFISSÃO – PROPORÇÃO DE 1/6 – JURISPRUDÊNCIA
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Conforme vasto contexto probatório, os depoimentos, o auto de apreensão, convergem para a demonstrar a autoria e materialidade do crime destacado na denúncia.

2.
O depoimento dos policiais, coerente com as demais provas dos autos, pode servir de base para demonstrar a autoria do delito.

3. Embora não haja positivação a respeito do tema, fixou-se, por entendimento jurisprudencial, a proporção de 1/6 (um sexto) a favorecer o acusado quando confessa o crime, conforme redação do art. 65, III, “d” do Código Penal
.

4
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 01/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001645-53.2023.8.08.0035

APTE :

LUCIANO DE JESUS CARVALHO

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório apresentado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Apelante
LUCIANO DE JESUS CARVALHO
, em razão do inconformismo com a r. Sentença de fls.
120/126
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas iras do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo a pena definitiva de
0
7
(
sete
) anos e
09
(
nove
) meses de reclusão, em regime inicial
semi
aberto, bem como o pagamento de
785
(
setecentos e oitenta e cinco
) dias-
multa.

Nas razões recursais da defesa, apresentadas as fls. 134/139, esta entende que não está devidamente provada a autoria; fixada a pena no mínimo legal e, por fim, o reconhecimento da confissão na proporção entendida pela interpretação jurisprudencial, ou seja, em 1/6 (um sexto).

As contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público, conforme acostadas às fls. 145/150, foram no sentido do improvimento do apelo. A Procuradoria, através do Parecer contido no evento 6771608, também entende pela manutenção da sentença.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso.

De plano fixo presente
a
materialidade do crime
através d
o Boletim Unificado às f
l
s.
09/12,
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de f
l
s.
19,
Auto de Apreensão de f
l
s.
20/21
, bem como Laudo de Exame Químico às f
l
s.
83/84
, que atesta a presença de substância
s
de uso proscrito no Brasil, nos termos da Portaria SVS/MS n
º
344/98.

A
UTORIA

Primeiramente deve ser observado que o reiterado entendimento desta corte é no sentido de acolher o depoimento dos policiais que realizaram a prisão, principalmente quanto acompanhadas de outras provas que estejam coerentes com a narrativa contida na denúncia.

Assim, a análise da autoria já está comprovada pela confissão do recorrente que afirmou exercer a traficância em razão de carência de recursos para sustentar seu filho, embora negue a propriedade das demais que foram apreendidas em local próximo.

Prosseguindo, então, na análise das provas, dou destaque ao depoimento dos policiais que realizaram a prisão e apreensão dos entorpecentes, posto terem afirmado que o recorrente, observado por mais de meia hora, se dirigia a um mato próximo para buscar mais drogas.

Encontro apoio no entendimento já externado por esta Câmara sobre o tema quando afirma:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedente do STJ. 3. Recurso ministerial provido.
Data: 28/Sep/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0012084-30.2021.8.08.0024 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Desta forma, não acolho a hipótese aventada pela defesa de que o recorrente não era o “proprietário” das demais substâncias que foram apreendidas nas proximidades em que exercia a traficância.

DOSIMETRIA

Em relação a dosimetria, afirma a defesa que a pena deve ser revista, posto que, embora reconhecida a atenuante da confissão, a proporcionalidade já reconhecida pela jurisprudência não foi observada.

Aduz que a atenuante, conforme extrai-se da sentença, favoreceu ao recorrente somente em 03 (três) meses sem que houvesse qualquer justificativa por parte do magistrado na sentença.

Quanto ao tema, tomo a liberdade de transcrever parte da sentença, onde o magistrado considerou a confissão do recorrente e a proporção da atenuante em seu favor:

Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, em especial a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, sendo de se destacar a apreensão de um total de 410 pinos de “cocaína”, 16 unidades de “haxixe”, 266 buchas de “maconha” e 10 unidades de “haxixe”, nos moldes supra e o alto valor de mercado, fixo-lhe a PENA BASE em
07 (SETE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO
e ao pagamento de
785

(SETECENTOS E OITENTA E CINCO)

DIAS MULTA
à razão de um trinta avos do salário mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento.

Incide a atenuante da confissão, de modo que reduzo-lhe a pena aplicada
em 03 (três) meses
, atingindo-se, então,

07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
, inalterada a pena de multa.

[...]

Neste tópico entendo que deve ser acolhida a pretensão de reforma. Cediço que a questão, à míngua de regulamentação positivada, recebeu especial atenção da jurisprudência, sendo fixada a proporção de 1/6 em favor das atenuantes e agravantes, conforme entendimento pacífico desta corte:

EMENTA: 02 (DOIS) RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II (DUAS VEZES), NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. RAZÕES DO RECURSO. FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PATAMAR DE MAJORAÇÃO NA SEGUNDA FASE. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. 2. 3. 4. 5. Muito embora não exista consenso quanto ao patamar ideal a ser adotado na aplicação de atenuantes ou agravantes, a jurisprudência dos tribunais pátrios
firmou o entendimento de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida
, em obediência ao princípio da proporcionalidade, exceto quando as circunstâncias fáticas imponham reconhecimento de patamar diverso. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos para reduzir as penas dos apelantes.
Data: 18/Aug/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0001291-84.2017.8.08.0052 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Desta forma, não havendo assimetrias na primeira fase da aplicação da pena, estabelecida esta a luz do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixou o magistrado a pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Na fase intermediária, tomando a proporção de 1/6 (um sexto) pertinente a confissão,
a pena resta configurada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, tornando-a em definitivo
, eis que inaplicável a figura do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, diante da apreensão em poder do acusado de quantidade de entorpecente que não se acolhe a inexistência de vínculo com a associação para prática de crimes, mantendo o regime fixado na sentença para início do cumprimento da pena.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado,
DANDO
A ESTE
PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)